Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-50.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INJÚRIA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A adoção do sistema de audiências por videoconferência nos processos de adolescentes privados de liberdade tem se apresentado altamente benéfico quanto à preservação da saúde de todos os atores processuais, sejam magistrados, promotores, defensores, advogados, agentes socioeducativos, policiais, vítimas, testemunhas, mas sobretudo, dos próprios adolescentes que se encontram apreendidos e de seus familiares. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa se as medidas excepcionais estão amparadas por resoluções do CNJ e do TJDFT, em virtude de situação excepcionalíssima de uma pandemia mundial.

2. Demonstradas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo à ameaça, não há que se falar em absolvição.

2. Nada obstante à folha de passagens do adolescente, é preciso compreender que ele não registra outras ocorrências da espécie narrada nos autos, tampouco inseriu-se numa escalada de violência que tenha visado sua genitora, mostrando-se sua conduta, nesse aspecto, meramente circunstancial. As circunstâncias em que praticada e a peculiar situação do adolescente e de sua família são fatores que não recomendam a aplicação da mais intensa dentre as medidas previstas no ECA, sendo suficiente a aplicação de nova medida de semiliberdade.

3. Tendo em vista o princípio da proteção integral, mostra-se adequada a aplicação de medidas protetivas previstas do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao adolescente, e do artigo 129, do mesmo Estatuto, à sua genitora, conforme solicitado pelo Parquet.

4. Recurso do réu conhecido e desprovido.
5. Recurso do autor conhecido e provido.